Tribunal: TJES
Processo: 5000215-74.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-74.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A e outros
RECORRIDO: ANTONIO BATISTA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000215-74.2021.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RECORRIDOS: ANTONIO BATISTA, JUCELIO BATISTA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE FUNDÃO- COMARCA DA CAPITAL – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, contra sentença (id 6457908 e id 6457925) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Posto isto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor, em razão do prejuízo moral acarretado aos autores, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios a partir desta.

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento a título de lucros cessantes (dano material).

Em julgamento de embargos declaratórios opostos por ambas as partes litigantes, restou integrada à sentença o seguinte:

“Em sendo assim, pelas razões aqui expostas ACOLHO os EMBARGOS OPOSTOS PELOS AUTORES para CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES ao ID nº 18545332 e, via de consequência, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, em face das requeridas, no importe total de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), sendo o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) por diária de aluguel de veículos (LUCROS EMERGENTES), além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de LUCROS CESSANTES, conforme média de valores auferidos em decorrência da atividade de feirante dos autores, com juros e correção monetária a contar do efetivo prejuízo.

As recorrentes, não conformados, pugnaram pela reforma sentença sustentando, em síntese: a)
impossibilidade de reforma da sentença por meio de embargos declaratórios
; b) a ilegitimidade ativa do recorrido Jucélio Batista; c) inexistência de dano material; d) não configuração de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

Os recorridos apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida das alegações das partes demandantes, bem como das provas colacionadas aos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reforma
, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Primeiramente, considero que a alegada “impossibilidade de reforma da sentença por meio de embargos declaratórios” não merece prosperar, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2175102 MT 2022/0227905-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

O caso dos autos atende, plenamente, ao entendimento acima exposto, pois como bem pontuado pelo juiz sentenciante:

“Teria o Juízo em Sentença apenas declinado da documentação exposta para reconhecer os prejuízos concretos a título de danos materiais, o que implica na arguida OMISSÃO e CONTRADIÇÃO: Omissão quando deixa de individualizar os prejuízos decorrentes dos danos emergentes e lucros cessantes; Contradição quando deixa de considerar os documentos acostados pelos autores/Consumidores, quando considera a relação de consumo e, consequentemente a facilitação dos direitos do consumidor. [...]

Nesta senda, entendo que este Juízo incorreu em análise contraditória e omissa, incorrendo, ainda, em erro material quando considera apenas como comprovante de pagamento aquele emitido normalmente por pessoa jurídica, desconsiderando as regras de experiência comum e as inúmeras possibilidades contratuais existentes.”

Sobre a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido Jucélio Batista, entendo por rejeitá-la, pois há documentos acostados aos autos (id 6457274 e id 6457275) que demonstram que o veículo foi adquirido e é utilizado por ambos os recorridos.

Quanto ao mérito do recurso, entendo que os danos materiais (dano emergente e lucros cessantes) estão devidamente provados. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“Em relação a análise dos documentos acostados nos IDs nº 9740707 e 9740709, entendo, no que tange aos extratos trazidos no id Nº 9740709, que esses são robustos no sentido de deixar claro a este Magistrado os lucros auferidos pelos autores nas suas atividades de feirantes, conforme média de valores auferidos nas datas de 04/10/2021, 20/09/2021,13/09/2021, 09/09/2021, 06/09/2021, 29/07/2021, 26/07/2021 e 19/07/2021.

Assim, verifico que o Juízo incorreu em omissão ao não considerar os documentos de ID nº 9740709, ao passo que os extratos bancários constituem prova possível ao Autor colacionar.

Sob a ótica da lei consumerista, aplica-se o seu art. 6º, inciso VIII, cujo escopo é a facilitação da defesa dos interesses do consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova quando verificada a sua hipossuficiência, uma vez que a isonomia do órgão jurisdicional só é verdadeiramente alcançada quando a inferioridade da parte economicamente e tecnicamente mais fraca é suprida.

Ao tratar sobre os direitos básicos do consumidor, dispõe o art. 6º, VIII, CDC: “São direitos básicos do consumidor (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Outrossim, com relação ao ID nº 9740707, entendo que a Sentença deixou de considerar as atividades exercidas pelos Demandantes e a possibilidade de comprovação das diárias junto a pessoas físicas, já que conforme o artigo 369 do Código de Processo Civil - CPC, as partes podem utilizar todos os meios legais e morais, ainda que não previstos em lei, para provar suas alegações no processo.

Assim, indene de dúvidas que, pela experiência comum, é possível alugar veículos de pessoas físicas.

Com relação aos recibos acostados entendo que estes gozam de idoneidade, visto que, inclusive, fazem-se acompanhar de identificação, por meio de documentos, dos emitentes, não podendo este Juízo presumir menor valor probatório quando comparado aos documentos emitidos por pessoa jurídica, uma vez que tanto a nota fiscal, quanto recibos, extratos, faturas, etc, são comprovantes de pagamento.

Em relação a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, é pacífico na jurisprudência que a demora excessiva e injustificada para conserto do veículo, implica em falha na prestação dos serviços, passível de compensação por danos extrapatrimoniais. A título de exemplo, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OFICINA E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO. 1. Tanto a associação de proteção veicular, quanto a oficina responsável pelo reparo do veículo, na condição de fornecedoras, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, respondem objetiva e solidariamente perante o consumidor; 2. A demora excessiva e injustificada para conserto do veículo, implica em falha na prestação dos serviços, passível de compensação por danos morais; 3. No caso dos autos, a privação prolongada do uso do automóvel por 05 (cinco) meses, é situação capaz de ensejar lesão a direito da personalidade; 4. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. 5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório.

(TJ-MG - AC: 10000150928281002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

EMENTA Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, pela demora excessiva no conserto do automóvel do Apelante, ultrapassando o prazo legal previsto no Código de Defesa do Consumidor, além de condenar a Apelada ao pagamento de 20% do valor da condenação em sede de honorários advocatícios. Demostra-se como fato incontroverso a demora da Apelada, para o conserto do defeito na barra de torção 4x4 lado direito, tendo ingressado o veículo do apelante, em 09.03.2015 e saído, em 21.05.2015. Demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, decorrente da demora na execução de serviço de conserto, resta configurada a responsabilidade do Apelado, sendo hipótese que ultrapassa o simples aborrecimento que decorre de descumprimento contratual, configurando dano moral, haja vista as reiteradas tentativas do Apelante de reaver seu veículo e a frustração da justa expectativa de tê-lo reparado em prazo razoável. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado na sentença recorrida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que se mostra adequado, atendendo aos princípios da proporcionaldade e razoabilidade. [...] Sentença mantida. Apelação Cível e Recurso Adesivo Improvidos.

(TJ-BA - APL: 03029017520158050146, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REPOSIÇÃO DE PEÇA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1 - O fornecedor que disponibiliza o produto no mercado está obrigado a manter assistência técnica e peças de reposição, viabilizando a prestação dos serviços de reparo em prazo aceitável, além de zelar pela eficiência no atendimento aos seus clientes. Assim, o fato do fabricante ou revendedor se utilizar de peças importadas para reparo de produtos vendidos livremente em território nacional, não é escudo para o descumprimento da lei e dos prazos nela estipulados. Desse modo, considerando a demora excessiva da ré em concluir o reparo do veículo, caracterizada está a falha na prestação dos serviços. 2 - O atraso de mais de 02 (dois) meses no conserto, privando o consumidor/autor da utilização do veículo automotor não caracteriza mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, mas, sim, dano moral indenizável. 3 - A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compreendendo um caráter compensatório ao dano sofrido e repressivo à conduta indevida, sem ensejar enriquecimento indevido da parte que recebe ou representar punição excessiva à requerida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03412699420148090044, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 14/06/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/06/2017)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico que a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrido, atende aos parâmetros acima apresentados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)